Tribunal: TJDFT
Processo: 0733459-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PELO INFOJUD. INFORMAÇÕES RECENTEMENTE PRESTADAS NOS AUTOS. RAZOABILIDADE NÃO CONSTATAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há contradição a ser sanada no acórdão quanto ao indeferimento da renovação de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, pois o acórdão é claro ao indicar que já havia sido realizada consulta recente, há menos de um ano, com disponibilização das informações fiscais até então disponíveis na Receita Federal, de acordo com documentos de ID 85585725 e 85585726 dos autos de origem.
2.1. O indeferimento do pedido encontra amparo em entendimento sedimentado na jurisprudência, no sentido de que a renovação de diligências eletrônicas para pesquisa de bens deve ser realizada quando se mostrem razoáveis, levando-se em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.